Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011786-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (REPRESENTANTE), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (REPRESENTANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO EMERGENCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – LIMINAR EFEITO SUSPENSIVO – PRAZO DE VIGÊNCIA FINDADO – SERVIÇOS PRESTADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.

Torna-se prejudicado o recurso quando se verifica que a causa determinante cessou com o encerramento do mandato eletivo, ocasionando a perda superveniente do objeto e, por consequência, esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.

2.

Questões remanescentes deverão ser analisadas pelo juízo
a quo
.

3.

Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP que, nos autos do
Mandado de Segurança n.

1029856-22.2019.8.11.0041
, deferiu o pedido liminar e determinou a imediata suspensão do Contrato de Dispensa n. 248/2019, firmado entre a agravante e o Município de Cuiabá/MT, em decorrência do Processo Administrativo n. 44205/2019.

Nas razões do agravo de instrumento, além da aplicação do efeito suspensivo, a empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP sustenta a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja revogada a suspensão do Contrato de Dispensa n. 248/2019, firmado entre a agravante e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT.

Em decisão de tutela de urgência, o d. relator originário suspendeu a eficácia da decisão até o julgamento definitivo.

Custas recolhidas no id n. 10665492.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id n. 14222957, pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 37319003, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Eis o dispositivo da decisão agravada:

“Posto isso, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito,
determino a imediata suspensão do Contrato de Dispensa n° 248/2019 oriundo do Processo Administrativo n° 44205/2019 firmado com W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA (2a colocada), bem como a manutenção provisória da contratação emergencial da empresa MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (1a colocada) até o trânsito em julgado do Acórdão n° 225/2018 vinculado ao Processo n° 21.172-9/2018
, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.” (id n. 10562989 – pág. 3/4). (grifou-se).

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado pela empresa
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com o objetivo de requerer a anulação do resultado do julgamento do processo licitatório que a desqualificou –
em razão de decisão do TCE/MT que considerou suspenso o seu direito de contratação
– e realizou a contratação da empresa
W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, segunda colocada na disputa.

Nas razões do instrumental, a empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, terceira interessada, pugna, em síntese, pela reforma do
decisium,
a fim de que seja obstada a suspensão do contrato de dispensa, de modo a dar continuidade aos serviços por ela prestados.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

No caso, constata-se que, com prolação da decisão liminar recursal de deferimento do efeito suspensivo, a decisão
a quo
restou sobrestada e, via de consequência, a contratação da empresa
W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP voltou a surtir efeitos, com a ciência do Município de Cuiabá na data 05/09/2019, conforme extraído dos autos de origem (id n. 23480500).

Da análise dos documentos arrolados, nota-se que o contrato emergencial visava a contratação de empresa especializada na execução de serviços de gerenciamento de resíduos, com o fornecimento de equipamentos por um período de 180 (cento e oitenta) dias, notadamente pelo que dispõe os itens 4.3.1, 4.3.2 e 5.1 do Contrato (id n. 14216951 e 14216968).

Logo, dado o prazo de vigência e a precariedade do contrato emergencial (art. 24, IV,
in fine
, da Lei n. 8.666/93), verifica-se que, com a continuidade dos serviços, estes findaram em meados de 2020.

Desta feita, não obstante se apresentar como recurso regularmente processualizado, resta prejudicado, uma vez que cessada a sua causa determinante, qual seja, a contratação dos serviços da empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP.

Nessa linha, não resta outro resultado senão reconhecer a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade por superveniência de fato que esvazia a pretensão.

Nesse ponto esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE
– ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Estando pago a obrigação representada pela CDA que encontra em discussão no presente recurso de agravo de instrumento,
não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

(N.U 1000458-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA -

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1 -

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do recurso.

Inaplicável, pois, a regra do artigo 933 do Código de Processo Civil, porquanto a finalização da vigência do contrato emergencial objeto litigioso não é matéria afeta ao contraditório, mas sim a própria utilidade do recurso.

Acresça-se que a ação principal contém questões controvertidas a respeito da legalidade ou não da desclassificação da empresa
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em razão da decisão de inidoneidade do TCE/MT, as quais devem ser analisadas meritoriamente pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
julgo prejudicado
o exame do presente recurso de agravo de instrumento e do agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022